Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-68.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803441-68.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARILENE FARIAS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF E DE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO STF NO RE 1317982 ES – TEMA 1.170. REFUTADAS. MÉRITO. RECURSO ESPECIAL 1.614.874-SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.

O ÍNDICE DE CORREÇÃO, NA HIPÓTESE, SEGUE OS PRECEDENTES RE 870947 E RESP 1.495.146.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 4 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS (id. 15063356) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de mesmo nome (id.

15063354) que, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por MARILENE FARIAS PINTO, homologou o valor apresentado pela exequente, rejeitando integralmente a impugnação apresentada.

Em suas razões (id. 15063356), o apelante alegou a necessidade de suspensão da tramitação processual em razão do decidido na ADI 5.090/DF, que trata da possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

Defendeu que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial n° 1.614.874/SC, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial), uma vez que se trata de fundo de natureza financeira, não contratual.

Sustentou que há suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1317982 ES, caso paradigmático do Tema 1.170, que versa sobre a alteração do índice de correção, após o trânsito em julgado.

Pugnou, ao final, pelo provimento recursal nos termos em que expôs.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 15063361.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO.

Alegou o recorrido que o recurso não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita, pois entende que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Ocorre que, na hipótese, houve homologação dos cálculos apresentados pelo exequente e determinação da expedição de RPV, o que configura o fim da execução, conforme jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019)

Assim, não merece acolhimento tal tese.

PRELIMINAR DE
SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF ARGUIDA PELO APELANTE.

Alega o apelante que recente decisão oriunda do STF, referente à ADI 5090/DF, datada de 06/09/2019, reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, razão pela qual houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa a respeito de que se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré surge apenas como responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo.

Assim, rejeito tal tese preliminar.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF - RE: 1317982 ES – TEMA 1.170.

Afirmou o recorrente que STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (tema 1.170), em que analisará a possibilidade de alteração do percentual dos juros de mora fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública.

Ocorre que a suspensão prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme definido no julgamento paradigmático do RE 966177, senão vejamos:

(...)A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.(...)
(RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 31-01-2019

PUBLIC 01-02-2019)

E, no alegado tema, não houve a determinação de suspensão nacional dos processos, não havendo que se falar em paralisação da marcha processual até o julgamento do
leading case
RE 1317982-RG pelo STF.

Assim, afasto a preliminar em questão.

MÉRITO

Verifica-se que o recorrente alegou, como questão meritória, a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária e a incidência do tema 731 do STJ na hipótese.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para o caso sob análise, o apelante cita como precedente o recurso especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023